Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716458-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO PEREIRA DA COSTA, EUGENIA MARIA DE LIMA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento sem pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes nos autos da execução fiscal n. 0031448-07.2009.8.07.0001. Os agravantes, preliminarmente, pleiteiam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando já terem tido o benefício deferido pelo Juízo a quo. No mérito, pretendem a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a nulidade da execução fiscal. Em despacho ao ID 71254926, foi determinada a intimação dos agravantes para comprovarem a hipossuficiência, porque, a despeito da afirmação de anterior deferimento do pedido de gratuidade pelo Juízo de origem, não se identifica essa situação em consulta ao processo de referência. Inclusive, se verdadeira, seria prescindível seu requerimento em grau recursal. É o relato do necessário. 2. Apesar do requerimento realizado no Juízo de origem, o pedido de gratuidade não tinha sido examinado nos referidos autos. De todo modo, os agravantes demonstram a hipossuficiência por meio dos extratos bancários aos ID’s 71531598 e 71531599 e dos Históricos de Créditos do INSS aos ID’s 71531600 e 71531602, em que Gilberto Pereira da Costa recebe aposentadoria por idade no valor de R$4.294,12 (quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e doze centavos) e Eugênia Maria de Lima no importe de R$4.085,65 (quatro mil e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Além disso, as Declarações Anuais do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024, ID’s 71531603 e 71531604, não demonstram outras fontes de renda e aplicações financeiras. Por fim, atestam que o benefício da gratuidade lhes foi concedido nas execuções fiscais nos 0050571-88.2009.8.07.0001 e 0008166-37.2009.8.07.0001. 3. Portanto, defiro aos agravantes o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem pedido liminar, intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme arts. 183 e 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora